Tribunal: TJBA
Processo: 8083726-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083726-72.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES NOGUEIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, MEIRY JOSEANNE DA SILVA REGO, VIRNA LUISA SANTOS DE CARVALHO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

A9

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1150 DO STJ. ARTGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DOS SAQUES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recebimento de supostas diferenças de valores relativos ao PASEP.

II. Questão em discussão:
Qual o termo inicial da contagem do prazo prescricional decenal e há ausência de justificação do Banco.

III. Razões de decidir:
O Banco Recorrido juntou com a contestação extratos que evidenciam acesso aos valores históricos da conta, bem assim saques do abono nas datas de 04/11/1975 e 24/11/1976, e saque em 17/10/1995 quando da aposentadoria. Momento em que tomou ciência das supostas inconsistências alegadas. Ação ajuizada somente em 2024.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:
Tema 1150 do STJ. Prescrição decenal. Banco demonstra quais os índices a serem aplicados, ajustes de contas, aplicação de correção monetária, valorização e distribuição de cotas, conversão de moeda, crédito de rendimentos em folha de pagamento, e saque quando da aposentadoria, realizado em 17/10/1995.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8083726-72.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante MARIA DE LOURDES NOGUEIRA DE OLIVEIRA e como Apelado BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Adriano Augusto Gomes Borges

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

Procurador(a) de Justiça